Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715554-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o adiamento da Sessão, para 6/4/2021, defiro o pedido de sustentação oral, formulado no ID 24501702. À Secretaria para as providências necessárias. Intimem-se. Brasília -, 31 de março de 2021 10:39:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora